Tribunal: TJDFT
Processo: 0745347-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745347-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VINICIUS SANTANA SAGRADO, V S S MERCADO E BEBIDAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700073-20.2023.8.07.0012, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para fins de localização de vínculo empregatício dos executados, nos seguintes termos (ID 250960146, do processo de origem): Ao ID 240180211, a instituição financeira exequente requer a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Desempregados, a fim de verificar informações da existência de vínculo empregatício do executado, para possibilitar a viabilidade de se requerer a penhora salarial em percentual que preserve sua dignidade e subsistência. DECIDO. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional. Confira-se: “Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. § 1o O disposto no caput somente não se aplica nos seguintes casos: I – ordem não abrangida pelas funcionalidades do sistema pertinente; II – indisponibilidade temporária em casos de ordens urgentes que não possam aguardar o restabelecimento do sistema respectivo; III – excepcionalidade em razão da urgência ou de possibilidade perecimento do direito em casos que não possam aguardar os prazos de resposta dos sistemas pertinentes. § 2o As hipóteses previstas nos incisos do § 1o deverão ser objeto de decisão fundamentada nos autos, com cópia a ser encaminhada à instituição destinatária da ordem. Art. 2o A transmissão de ordens em desacordo com as regras do art. 1o poderá ensejar responsabilização funcional. § 1o A desconformidade prevista no caput deverá ser informada ao(à) magistrado(a) emissor(a) da ordem pela Corregedoria do seu tribunal ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, para fins de adequação do procedimento. § 2o Reiterado o procedimento desconforme depois da comunicação prevista no § 1o, a Corregedoria tomará as providências disciplinares cabíveis. Art. 3o O CNJ manterá lista oficial e atualizada de sistemas e convênios automatizados, disponível para consulta no seu sítio eletrônico. Parágrafo único. A lista a que se refere o caput será de acesso público, com o objetivo de assegurar a transparência, a eficiência e o correto uso dos recursos tecnológicos disponíveis.” (https://atos.cnj.jus.br/files/original1234512024100366fe8f6b90a4d.pdf) Dito isso, tendo em vista que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED não se encontra inserido na lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, divulgada através da Portaria n. 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se inviável a expedição de ofício ora requerida. Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. CONSULTA AO CAGED., EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de consulta ao sistema CAGED, expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e busca via sistema PREVJUD, para pesquisa de vínculo empregatício do Executado/Agravado. 2. A pesquisa aos sistemas levaria, caso positiva, ao pleito de penhora de salário/rendimentos. Assim, não decidiu o Juízo a quo além do que foi pedido pela parte, pois a constrição é consequência natural do resultado da consulta. 3. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. 4. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ. 5. O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais. 6. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias. 7. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1988848,0749165-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Para além disso, considerando a regra da impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração concreta da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem prejuízo da subsistência do executado, tenho que a diligência requerida deve ser indeferida. De mais a mais, já houve a utilização de diferentes sistemas na tentativa de localizar bens expropriáveis do executado, tais como SISBAJUD (ID 200804528), RENAJUD (ID 200804522) e INFOJUD (ID 208285868), os quais restaram infrutíferas. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. Ante o exposto, indefiro a expedição de ofício ao CAGED. Sem requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de ID 239993265. I. O agravante sustenta, em suas razões (ID 77400621), que a decisão merece reforma por violar os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Argumenta que o pedido de expedição de ofício ao CAGED tem natureza meramente informativa e preparatória, não se tratando de medida de constrição patrimonial, razão pela qual não se submete às limitações da Resolução CNJ no 584/2024. Defende que a diligência é necessária diante da ausência de bens penhoráveis localizados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que a negativa do juízo de origem compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a expedição de ofício ao CAGED, com vistas à verificação de eventual vínculo empregatício dos executados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da diligência requerida. Em suas razões recursais (ID.67637597), a agravante alega que realizou todos os atos processuais possíveis no intuito de obter a satisfação do crédito, porém, não obteve sucesso. Preparo recolhido em dobro (ID 77765107). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED no cumprimento de sentença. No caso, verifico a probabilidade do direito pois a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de expedição de ofício ao CAGED com intuito de informar acerca de eventuais vínculos empregatícios que possam gerar verbas remuneratórias. A saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. CABIMENTO. EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. 3. Tratando-se de execução, o processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. As informações sobre o sistema CAGED demonstram que a pessoa física apenas consegue acessar os próprios dados, sendo necessária ordem judicial para acesso às informações de terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1897328, 07146076820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE OFÍCIO INSS. CAGED. AUXÍLIO JUDICIÁRIO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados junto ao órgão governamental sobre eventuais vínculos empregatícios do executado. 3. Considerando que sem o apoio do Poder Judiciário a exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, é possível a expedição dos ofícios como derradeira expectativa de viabilizar a prestação jurisdicional buscada, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420958, 07031371120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Necessário salientar que a consulta ao CAGED permitirá ao exequente encontrar possível emprego dos executados e requerer a penhora de parte dos seus salários, garantindo a satisfação do crédito, sendo viável, assim, o deferimento do pedido. O perigo na demora, in casu, relaciona-se com a probabilidade do direito até aqui verificada, pois o perigo de dano a ser afastado, está na possibilidade de utilização de manobras pelo executado com a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é o caso de se conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao CAGED, com a finalidade de verificar a existência de vínculo empregatício do executado VINICIUS SANTANA SAGRADO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator